Tribunal: TJBA
Processo: 8069213-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069213-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PROCHNOST PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITIV NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. VALOR VENAL SUPERIOR AO CAPITAL SUBSCRITO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença que reconheceu a imunidade do ITIV apenas até o limite do capital social a ser integralizado. 2 - A agravante transmitiu imóvel de valor venal de R$ 551.913,04 para integralizar capital social de R$ 40.000,00 e postulou, em mandado de segurança preventivo, a imunidade integral do ITIV sobre a operação, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 3 - O Juízo a quo reconheceu a imunidade apenas até o montante do capital subscrito, determinando o recolhimento do tributo sobre o valor excedente. A decisão monocrática negou provimento à apelação com base no Tema 796 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática extrapolou os limites do art. 932, IV, do CPC ao apreciar o mérito da apelação em vez de se restringir ao pedido de efeito suspensivo; e (ii) saber se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança integralmente o valor do imóvel transmitido para integralização de capital social, quando esse valor supera o montante do capital subscrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Presente o enquadramento normativo, não há irregularidade processual na decisão monocrática de mérito. O pedido de efeito suspensivo, de natureza acessória, resta prejudicado com o julgamento do mérito recursal. 6 - O STF, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade relativa ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A norma constitucional imuniza exclusivamente o pagamento em bens ou direitos que o sócio realiza para integralização do capital social subscrito. 7 - No caso concreto, o valor venal do imóvel (R$ 551.913,04) supera amplamente o capital a ser integralizado (R$ 40.000,00). Sobre a diferença de R$ 511.913,04, incide regularmente o ITIV, conforme o Tema 796 do STF. A tese da agravante de que o leading case versaria apenas sobre hipótese de formação de reserva de capital não encontra amparo na tese fixada, que é geral e de aplicação irrestrita. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8069213-07.2021.8.05.0001, sendo parte Agravante PROCHNOST PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA e parte Agravada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.